Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-98.2020.8.26.0283
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO.
Ação anulatória julgada procedente para afastar a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual no 13.918/2009 nos PEPs nos 20417215-1 e 20417232-5, determinando-se o recálculo do valor devido, aplicando-se os juros moratórios até o limite da taxa SELIC e, reconhecer a ilegalidade do montante da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO.
Ação anulatória julgada procedente para afastar a incidência dos juros fixados pela Lei Estadual no 13.918/2009 nos PEPs nos 20417215-1 e 20417232-5, determinando-se o recálculo do valor devido, aplicando-se os juros moratórios até o limite da taxa SELIC e, reconhecer a ilegalidade do montante da multa que exceda 100% do valor principal, condenando a Fazenda requerida no pagamento de custas e despesas processuais além de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, §§3o e 5o, do CPC/2015 – Forma escalonada do cálculo – Os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as "faixas" pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.
Decisão embargada que deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Estadual, fixando-se honorários no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC/2015 sobre o proveito econômico a ser obtido após recálculo de juros e multa reduzida.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade – Decisão mantida. Embargos rejeitados.